Tribunal: CARF
Processo: 15504.012731/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.012731/2009-41
ACÓRDÃO
2003-006.874 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/11/2005 a 31/12/2006
DECISÃO DE ORIGEM. SOLIDÁRIOS. IMPUGNAÇÃO. DECISÃO. EMENTA.
DISPOSITIVO. PRONUNCIAMENTO. AUSENTE. NULIDADE.
Quando o julgador de origem afasta a responsabilidade solidária imputada
aos integrantes do grupo econômicos, mas nada sobre ela pronuncia tanto
na ementa quanto no dispositivo, a decisão recorrida deve ser anulada
como retorno dos autos para o respectivo ajuste.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, anular a decisão
recorrida, para que o julgador de origem faça constar, na ementa e no dispositivo, seu
pronunciamento quanto às impugnações dos responsáveis solidários. Após, os autos devem
retornar para continuidade da apreciação por parte deste Conselho.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator e Presidente em exercício

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Francisco Ibiapino Luz (presidente em exercício), Carlos Marne Dias Alves
(substituto integral) e Leonardo Nunez Campos (substituto integral).

RELATÓRIO
Tratam-se de recursos voluntários interpostos contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente as impugnações apresentadas pela Contribuinte com a pretensão de
Fl. 946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.874 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.012731/2009-41
2
extinguir crédito tributário decorrente do descumprimento da obrigação acessória de arrecadar,
mediante desconto das remunerações dos segurados, a contribuição por eles devida (CFL 59).
Autuação
Consoante se vê no Auto de Infração e Relatório fiscal, a Recorrente deixou de
arrecadar, mediante desconto das remunerações dos segurados, a contribuição por eles devida
(CFL 59), no período compreendendo as competências novembro de 2005 a dezembro de 2006.
Ademais, atribuiu a responsabilidade solidária prevista no art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212, de 24
de julho de 1991, às demais empresas integrantes do respectivo grupo econômico (processo
digital, fls. 38 a 45 e 46 a 49).
Impugnação
Inconformada, a Autuada e os solidários apresentaram contestações, muito bem
sintetizadas no relatório da decisão recorrida, do qual extraímos os seguintes excertos (processo
digital, fls. 139 a 141):
Contribuinte:
Cientificada do presente auto em 21/07/2009, por via postal (conforme cópia de
Aviso de Recebimento - AR à fl. 57), a empresa autuada apresentou defesa em
20/08/2009 (fls. 66/74), na qual, basicamente, alega:
- que a autuação não poderá prevalecer, já que não houve descumprimento de
obrigação acessória por parte da impugnante;
[...]
- que a legitimidade da pretensão fiscal quanto a supostos recolhimentos a menor
de contribuições previdenciárias, incidentes sobre essa parcelas, está sendo
discutida nos Autos de Infração n° 37.218.851-6, 37.218.852-4, 37.218.853-2 e
37.218.854-0 que foram impugnados;
[...]
- que requer, preliminarmente, o sobrestamento do presente processo
administrativo até que seja proferida decisão definitiva nos Autos de Infração n°
37.218851-6, 37.218.852-4, 37.218.853.-2 e 37.218.854-0 e;
- que caso não seja acolhido o pedido, que seja declarada a improcedência da
multa lançada, diante da ausência de descumprimento de obrigação acessória,
bem como seja afastada qualquer eventual responsabilidade solidária dos
administradores.
Solidário Banco Mercantil de Investimentos SA:
- que autuação em comento não poderá prevalecer por três razões principais,
quais sejam, a impugnante não possui interesse comum na hipótese de incidência
da exação, não preenchendo, dessa maneira os requisitos do Código Tributário
Nacional- CTN, artigo 124 e a Constituição da República outorgou às Leis
Fl. 947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.874 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.012731/2009-41
3
Complementares a função de regular a solidariedade sendo inviável a aplicação da
solidariedade de direito prevista na Lei n° 8.212/1991, artigo 30, inciso IX;
[...]
- que a desconsideração da personalidade jurídica pretendida pela Fiscalização só
será possível caso fique comprovado o abuso da mesma personalidade;
- que requer a anulação da responsabilidade solidária a ela imputada;
Demais solidários:
Os sujeitos passivos solidários, Mercantil do Brasil Corretora S/A [...]
apresentaram impugnação, respectivamente, às fls. 179/186, fls. 241/248, fls.
300/307, fls. 362/369, fls. 424/431, fls. 484/491, fls. 543/550, fls. 605/612 e fls.
664/671 nas quais apresentaram as mesmas alegações e pedido do sujeito
passivo solidário Banco Mercantil de Investimentos S A já relatadas.
Julgamento de Primeira Instância
A 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto
registrados no acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fl. 137 a 144):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/12/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. DEIXAR O CONTRIBUINTE DE ARRECADAR
MEDIANTE DESCONTO CONTRIBUIÇÕES DE SEGURADOS A SEU
SERVIÇO.
SOLIDARIEDADE
GRUPO
ECONÔMICO.
SALÁRIO-DE-
CONTRIBUIÇÃO. ABONO.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PARCELAS PAGAS EM
DESACORDO COM O PAT. REPRESENTANTES LEGAIS DA EMPRESA.
Constitui infração à Legislação Previdenciária deixar a empresa de arrecadar,
mediante desconto, as Contribuições Previdenciárias dos segurados sob sua
remuneração Não é cabível o arrolamento, por solidariedade, de empresa diversa
daquela que descumpriu obrigação acessória, ainda que componente de grupo
econômico.
As informações acerca dos administradores e representantes legais do sujeito
passivo inseridas nos anexos "REPLEG" e "VÍNCULOS" não constitui imputação
de responsabilidade tributária aos mesmos.
Entende-se por salário de contribuição a remuneração auferida, assim entendida a
totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, inclusive
os ganhos habituais sob forma de utilidades.
As rubricas pagas pela empresa sob as denominações "Participação nos Lucros e
Resultados" e "Abono Único" integram o salário de contribuição, base de
incidência das contribuições sociais previdenciárias, uma vez que não estão
incluídas nas hipóteses liberadas de tributação pela Legislação Previdenciária.
Fl. 948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.874 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.012731/2009-41
4
A participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada em
desacordo com a lei específica, integra o salário de contribuição.
As parcelas pagas em desacordo com o Programa de Alimentação do Trabalhador -
PAT integram o salário de contribuição.
Impugnação Improcedente
Recursos Voluntários
Discordando da respeitável decisão, a Autuada e os Solidários interpuseram
recursos voluntários, nos quais contestam a decisão de origem e aquelas atinentes às tidas por
obrigações principais, todas apuradas no mesmo procedimento fiscal. Por conseguinte, de
relevante para a solução da presente controvérsia, há os argumentos dos seguintes excetos
(processo digital, fls. 181 a 194):
Contribuinte:
3. MÉRITO: ausência de descumprimento de obrigação acessória por parte da
Recorrente. Questão prejudicial conexa ao presente processo administrativo.
[...]
Ocorre que, para fundamentar sua pretensão, o Fisco Federal considerou que a
Recorrente deveria ter oferecido à tributação parcelas que, em verdade, não
compõem o salário-de-contribuição dos respectivos beneficiados e que só por isso
não foram entendidas como fatos geradores de tributo.
Por tal razão, inclusive, a legitimidade da pretensão fiscal quanto a supostos
recolhimentos a menor de contribuições previdenciárias está sendo discutida nos
Autos de Infração n° 37.218.851-6, 37.218.852-4, 37.218.853-2 e 37.218.854-0,
que foram devidamente impugnados.
Assim, caso a decisão final daqueles feitos seja favorável à Recorrente, anulando-
se o lançamento constituído nos autos principais, por óbvio restará maculada
toda a exigência acessória constituída na presente demanda.
De fato, os reflexos de um eventual julgamento nesse sentido para a hipótese em
tela são evidentes. Na eventualidade de se entender que não houve fato gerador
de contribuição previdenciária alguma, certo é que não se haverá de falar em
obrigação acessória de se proceder à retenção de terceiros do que quer que seja.
É dizer, se a Recorrente não realizou o fato jurígeno do tributo, não há como
acusá-la de descumprir o dever de reter esse mesmo tributo.
[...]
Assim, tendo em vista a existência de questão prejudicial a ser apreciada,
requereu a Recorrente fosse o presente feito sobrestado até a decisão definitiva a
ser proferida nos Autos de Infração n° 37.218.851-6, 37.218.852-4, 37.218.853-2 e
37.218.854-0.
[...]
Fl. 949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.874 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.012731/2009-41
5
4. DO PEDIDO FINAL.
À vista do exposto, requer a Recorrente o provimento do presente recurso para
que seja declarada a improcedência da multa lançada.
(destaque no original)
Solidários:
3. RAZÕES PARA A REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
3.1. Ausência de responsabilidade dos coobrigados.
O Código Tributário Nacional, por sua vez, ao dispor sobre a solidariedade, em seu
art. 124, determina que esta ocorrerá em duas situações:
[...]
O dispositivo em foco acabou por prever duas modalidades de solidariedade,
quais sejam: a solidariedade de fato e a solidariedade de direito. No caso em
questão, diga-se logo, não está configurada qualquer dessas hipóteses, conforme
se demonstrará abaixo.
[...]
Da mesma forma, inviável a aplicação da solidariedade de direito prevista no art.
30, inciso IX, da Lei n° 8.212/91. Isso porque, como visto, a responsabilidade
tributária é matéria reservada, pela Constituição Federal de 1988, à lei
complementar. Sendo assim, ao fazer uma interpretação sistemática do art. 124,
inciso II, do CTN, conclui-se, inevitavelmente, que a "lei" a que se refere o
mencionado dispositivo deverá ser, necessariamente, a lei complementar.
Nesse sentido, elucidativa a seguinte decisão do Superior Tribunal de Justiça:
5. DO PEDIDO.
Por todo o exposto, os Recorrentes requerem o conhecimento e provimento do
presente Recurso Voluntário, a fim de que seja anulada a atribuição da
responsabilidade solidária a eles imputada pelo adimplemento do crédito lançado
no Al n° 37.218.856-7.
(destaque no original)
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Fl. 950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.874 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.012731/2009-41
6
Admissibilidade
Os recursos são tempestivos, pois as ciências das decisões recorridas se deram em
07/02/2011 (processo digital, fls. 170 a 180), e as peças recursais foram interpostas em
04/03/2011 (processo digital, fls. 181 e 190), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já
que atendidos os demais pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, deles tomo conhecimento.
Nulidade da decisão recorrida
Embora, tanto na Ementa como no Dispositivo, a decisão recorrida nada tenha
manifestado tocante à responsabilidade solidária imputada aos demais integrantes do grupo
econômico, conforme excertos transcritos na sequência, no corpo do voto, o julgador de origem
os afastou do polo passivo da respectiva obrigação tributária, nestes termos (processo digital, fls.
137 a 138 e 141 a 142):
RESPONSABILIDADE SOLIDARIA/GRUPO ECONÔMICO
As empresas do grupo econômico incluídas no polo passivo do lançamento em
foco insurgem-se contra tal imputação, por responsabilidade solidária.
0 CTN, dispõe conforme segue:
[...]
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
(...)
(destaque no original)
Da leitura do Código Tributário Nacional - CTN, observa-se que a imputação da
falta relacionada ao não cumprimento de obrigação acessória possui caráter
pessoal.
Nesse sentido, a Instrução Normativa, IN SRP n 0 3, de 14/07/2005, vigente na
época de ocorrência de ocorrência das infrações, ao tratar da solidariedade
aplicável aos grupos econômicos dispunha conforme segue:
Art. 179. São responsáveis solidários pelo cumprimento da obrigação
previdenciária principal:
I-
as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza,
entre si;
(destaque no original)
Sendo assim, estando somente a obrigação principal abrangida pelo instituto da
solidariedade, não há previsão legal para imputar responsabilidade aos demais
Fl. 951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.874 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.012731/2009-41
7
integrantes do grupo econômico (discriminados à fl. 11) pelo descumprimento das
obrigações acessórias, e portanto, são excluídas do pólo passivo dos presentes
autos as demais empresas do grupo econômico em relação a esta autuação.
(destaquei)
Nesse pressuposto, entendo razoável os autos retornarem ao julgador de origem
tão somente para ajuste da ementa e do dispositivo, restando ali registrado o decidido quanto às
impugnações apresentadas pelas Responsáveis Solidárias.
Conclusão
Ante o exposto, anulo a decisão recorrida, para que o julgador de origem faça
constar, na ementa e no dispositivo, seu pronunciamento quanto às impugnações dos
responsáveis solidários. Após, os autos devem retornar para continuidade da apreciação por parte
deste Conselho.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 952
DF CARF MF
Original